Tribunal: TCU
Processo: 003.755/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2003/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado, ressalvando que: a) Ato 31970/2025 - Inicial - Moacyr Ramos Canuto Filho: o provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Primeiro Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. b) Ato 30673/2025 - Inicial - Agatharcho Bittencourt Domingues: o provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Primeiro Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. c) Ato 31172/2025 - Alteração - Osmarino Rodrigues de Sousa: o provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. d) Ato 31177/2025 - Alteração - Ernani Amilcar Dias: o provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. e) Ato 32701/2025 - Inicial - Cinthia de Carvalho Lourenco: o provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Capitão, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.755/2026-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Agatharcho Bittencourt Domingues (XXX.386.609-XX); Cinthia de Carvalho Lourenco (XXX.714.768-XX); Ernani Amilcar Dias (XXX.302.388-XX); Moacyr Ramos Canuto Filho (XXX.202.307-XX); Osmarino Rodrigues de Sousa (XXX.343.288-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.